Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0716001-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRALIA FERNANDES CECILIO PACIENTE: CHARLES LINDEMBERG MENDONCA DE ALBUQUERQUE AUTORIDADE: COMANDANTE-GERAL DA PMDF DECISÃO A advogada Andrália Fernandes Cecílio, OAB/PE 37.883, impetrou habeas Corpus preventivo em favor de Charles Lindemberg Mendonça de Albuquerque, apontando como autoridade coatora o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Informa que o paciente participava de manifestação na Esplanada dos Ministérios na tarde de 13/06/2020, de forma ordeira e pacífica, respeitando as restrições necessárias para evitar a proliferação do coronavírus, quando foi atingido com spray de pimenta por policiais militares, ato degradante à dignidade humana. Pediu expedição de salvo conduto. A liminar foi indeferida no plantão judicial de 13/06/2020 pela Desembargadora Carmelita Brasil. Na decisão de ID 16790359 destaca que os fatos dizem respeito à manifestação amplamente divulgada na mídia eletrônica e que a impetrante não juntou quaisquer documentos. Na rede mundial de computadores há notícia de manifestação dos apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro - movimento "300 do Brasil". Ressaltou que dentre as medidas para evitar o alastramento do coronavírus está o "isolamento social". E, ao que tudo indica, com o intuito de frear o avanço da COVID-19, o Governador do Distrito Federal editou decreto proibindo o trânsito de veículos e pedestres na Esplanada dos Ministérios. Em tese, as entidades de segurança pública teriam apenas cumprido ordem do Governador, questão que pode ser melhor avaliada pelo relator originário. Acrescentou que em relação ao uso do produto químico, todos que apresentaram efeitos pela exposição ao gás de pimenta foram prontamente socorridos. Não vislumbrando os requisitos para conceder a ordem, indeferiu a liminar e os autos foram distribuídos a esta relatoria sem sugestão de prevenção - ID 16854701. Todavia, não compete a esta Turma apreciar ato do Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, mas sim à Auditoria Militar do Distrito Federal, nos termos do artigo 125, parágrafos 4o e 5o, da Constituição Federal, combinado com 41, inciso II, da Lei de Organização Judiciária - no 11.697, de 13/06/2008, o qual estabelece que compete ao Juiz-Auditor conceder habeas corpus, quando a coação partir de autoridade administrativa ou judiciária militar. Assim, diante da incompetência desta Turma para apreciar o ato coator imputado a autoridade policial e da impossibilidade de redistribuição ao juízo competente, haja vista que a classe Habeas Corpus na primeira instância somente tramita em meio físico, intime-se a impetrante para materializar os documentos eletrônicos, conforme Portaria Conjunta 53/2014, parágrafos 5o e 6o, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição - Portaria Conjunta 28/2017. Após o prazo ou materialização dos documentos eletrônicos, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator